Tribunal: TJDFT
Processo: 0739991-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória. Acordo de partilha homologado judicialmente. Alegação de fraude e vício de consentimento. Antecipação de tutela. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu antecipação de tutela para suspender acordo de partilha homologado após o falecimento de um dos ex-cônjuges.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência; e (ii) estabelecer se é possível suspender os efeitos do acordo homologado judicialmente antes da instrução do feito.
III. Razões de decidir
3. A demonstração da alegada fraude, elemento central para a nulidade do acordo homologado judicialmente, exige a produção de prova, circunstância que infirma a plausibilidade do direito e inviabiliza a concessão da tutela provisória de urgência
4. Eventual procedência do pedido deduzido na ação anulatória ensejará sobrepartilha, conforme art. 669, I e III, do CPC, motivo pelo qual é desnecessária a paralisação do inventário.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, e 669, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0725385-63.2025.8.07.0000, Rel. Des(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 17/9/2025.